Tribunal: TJMT
Processo: 0008939-30.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008939-30.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MILTON BRAGA MENDANHA - CPF: 019.504.741-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE

– QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA DEVIDAMENTE VALORADA – PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – AUMENTO PROPORCIONAL – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE –PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO – DETRAÇÃO – DESCABIMENTO –
MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE – REGIME ATENDE O PREVISTO NO ART. 33, § 2º, DO CP – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese de a pena-base ser fixada acima do mínimo legal com lastro na quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas.

É proporcional o aumento de pena em valor superior a 1/6 quando verificada exorbitante quantidade e diversidade de drogas, se houver fundamentação adequada e específica para tanto, que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Descabe o afastamento da reincidência se não for ultrapassado o período depurador, decorrente de ter excedido o prazo de 5 anos entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior.

Não é possível a modificação do regime fechado para o semiaberto, quando a sentença se pauta na reincidência do acusado e a pena for superior a 4 anos, como prevê o art. 33, § 2º, “
b
”, do CP.

A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Milton Braga Mendanha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada de Delitos de Tóxicos, nos autos da ação penal n. 0008939-30.2018.8.11.0042, código 390086, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa (Id. 85527987).

Em suas razões recursais, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo afastamento da reincidência, pela detração, bem como pelo estabelecimento de regime prisional diverso do fechado (Id. 85527995).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 85528000).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso
(Id. 87515538).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Milton Braga Mendanha
condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, apela a este sodalício, visando a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da reincidência, a aplicação da detração, bem como o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado.

Tendo em vista que não se discute no apelo as provas relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, passo desde já à análise da reprimenda imposta.

Transcrevo o trecho da sentença que tratou da primeira fase da dosimetria:

“(...)
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para

exasperar a reprimenda, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes (01 (uma) porção, em forma de “trouxa”, que pesou 34,5g (trinta e quatro gramas e cinco centigramas), de “COCAÍNA”, e 13,5 (treze e meia) porções, em forma de “tabletes”, com massa bruta de
10,050 kg
(dez quilogramas e cinquenta g ramas) “de MACONHA”. (...)

Em vista disso, valoro a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes que o réu possui uma condenação transitada em julgado [1] e uma condenação provisória [2] no entanto, estes delitos não serão considerados nesta fase, sendo certo que as mesmas serão consideradas nas Segunda e Terceira Fases da Dosimetria da Pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

(...)” (Id. 85527987, pp. 6-9).

Conforme se infere do trecho colacionado, a pena-base foi majorada em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa em decorrência da natureza e da quantidade da droga apreendida, uma vez que foram localizadas uma porção, em forma de “trouxa”, que pesou 34,5g de cocaína, e 13,5 porções, em forma de “tabletes”, com massa bruta de
10,05kg
de maconha.

Cleber Masson e Vinícius Marçal lecionam no livro “Lei de Drogas – aspectos penais e processuais” que:

“(...)
Assim, em obséquio ao art. 42, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese de a pena-base ser fixada acima do mínimo legal com lastro na quantidade, variedade e nocividade [natureza] das drogas apreendidas
, argumentos válidos para tal fim3. Aliás, o STF já teve ocasião de ressaltar o acerto do juiz no tocante ao quantum da pena privativa de liberdade aplicada acima do mínimo legal, haja vista que “o réu transportava 8.018,87 g (oito mil e dezoito gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína, o que prepondera negativamente sobre as circunstâncias subjetivas da personalidade e da conduta social do agente, sobre as quais não há elementos nos autos.”

Também encontra fundamento legítimo o agravamento da pena-base com esteio na natureza da droga. Ora, não se pode negar que as drogas podem afetar a saúde humana com maior ou menor gravidade. Um quilo de maconha, por exemplo, tem potencial destrutivo menor que um quilo de cocaína. Assim, o potencial lesivo e viciante da droga, dada a sua natureza, há de ser levado em consideração quando da fixação da sanção. Contudo tem-se por “desnecessária a aferição do grau de pureza da droga para realização da dosimetria da pena.”
(...)”

Com efeito, conforme entendimento doutrinário exposto, levando em consideração o disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, evidencia-se no caso específico dos autos que a exorbitante quantidade e variabilidade da droga apreendida justificam a elevação da pena-base.

Nesse compasso, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Espcecial n. 585.375/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, publicado em 27.3.2017; e
HC
n. 212.752/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, publicado em 1.2.2012.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve haver razão especial para o aumento da pena acima de 1/6, considerando cada circunstância judicial negativa, e, no caso em apreço, entendo como razoável e proporcional o aumento realizado, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentadamente justificou o acréscimo procedido, considerando que a natureza e a quantidade da droga apreendida fogem da normalidade.

Quanto à pretensão de afastamento da reincidência, apontou-se na sentença o seguinte:

“(...)
Pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que possui uma condenação pelo crime de roubo qualificado, conforme autos n°. 4358- 49.2005.811.002 – Código n°. 81967, que tramitou perante o juízo da 4° Vara Criminal – da Comarca de Várzea Grande-MT, e ainda, em seu benefício, a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”).

Desse modo, verificando que a reincidência do condenado não se trata daquela específica, isto é, por crime idêntico, vejo perfeitamente cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
(...)” (Id. 85527987, p. 9).

Indica o apelante que foi extinta a punibilidade em 15.4.2015 referente ao processo utilizado para subsidiar a reincidência, em decorrência do cumprimento da pena, motivo pelo qual o período depurador de cinco anos teria sido ultrapassado.

Nesse contexto, o período depurador estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal tem como marco inicial a data do cumprimento ou da extinção da pena, e dentro deste período, considera-se a reincidência, quando há o cometimento de novo crime, independentemente do trânsito em julgado da nova sentença condenatória.

Portanto, entendo como idôneos os fundamentos exarados na sentença, devendo-se ser mantida a reincidência.

No que se refere ao pedido de detração, reserva-se ao Juízo da Execução a detração do período de segregação provisória do acusado, nos termos do art. 66, inciso III, alínea ‘c’ da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
Compete ao Juiz da execução:(...) III - decidir sobre:(...) c) detração e remição da pena.
”

Ademais, a detração prevista
no art. 387, § 2º, do CPP deve ser realizada quando importar na modificação do regime prisional, o que não é o caso dos autos e, em caso contrário, trata-se de competência adstrita ao juízo
da execução penal, até mesmo porque o apelante possui outra condenação, devendo a pena aqui atacada ser unificada.

Quanto ao regime prisional, uma vez que a pena não foi reformada em grau recursal, não há falar em modificação do regime, haja vista a observância dos parâmetros previstos no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

No que se refere ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados
no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021